Tribunal: TJDFT
Processo: 0717521-73.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. FALSIFICAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇA INDEVIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. As fraudes em serviços financeiros são decorrentes do risco da própria atividade exercida. A responsabilidade do fornecedor se funda tanto na teoria da responsabilidade objetiva, quanto na teoria do risco da atividade/proveito, sendo inerente ao negócio desenvolvido e integrando o risco da ampliação de sua rede de consumo, não podendo, portanto, a falta de vigilância das operações realizadas e da conferência de sua idoneidade ser repassada ao consumidor ou a terceiros, ou ainda utilizada como justificativa para afastar a culpa por eventuais contratações realizadas indevidamente, uma vez que se caracteriza como fortuito interno, e, nesse sentido, não possui o condão de configurar a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3o, II do CDC. Esse é, aliás, o entendimento consubstanciado no enunciado da Súmula 479 do STJ: “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
2. Sendo incontroverso que a apelada foi vítima de fraude, uma vez que não realizou as contratações, não participou das operações e nunca solicitou a abertura de conta no banco apelante, fato expressamente admitido pelo próprio Banco no curso do processo, reconhecida a inexistência de relação jurídica e a nulidade das transações realizadas, com o retorno das partes ao estado anterior, sem prejuízo da reparação pelo dano material causado.
3. De acordo com o parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, terá direito à repetição do indébito em dobro o consumidor cobrado em quantia indevida, salvo hipótese de engano justificável. São, portanto, requisitos para a repetição em dobro: a) que o fornecedor tenha cobrado do consumidor quantia indevida; b) que o consumidor tenha efetivamente pago essa quantia; c) que não haja engano justificável por parte do autor da cobrança. Sobre a configuração do “engano justificável”, o Superior Tribunal de Justiça recentemente definiu que a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020). A boa-fé objetiva constitui cláusula geral e vinculante que visa propiciar a proteção da confiança e da lealdade nas relações negociais, assegurando a concretização das legítimas expectativas dos contratantes e afastando qualquer possibilidade de conduta desarrazoada.
4. No caso, o pagamento dos valores considerados indevidos, sobre os quais houve pedido de restituição em dobro, decorreram de contratos bancários que não foram celebrados pela apelada. É incontroverso que o Banco realizou negócio jurídico com terceiro sem adotar as cautelas necessárias para se certificar da autenticidade dos documentos apresentados e da identidade do contratante. E a análise dos documentos apresentados revela notória divergência dos documentos apresentados por ocasião da contratação, como é o caso da carteira de identidade, sendo, inclusive, grosseira a falsificação e discrepância entre as imagens registradas, algo que poderia ter sido evitado a partir de uma análise mais cuidadosa por parte do fornecedor. Além disso, ao contrário do que sustenta o Banco apelante, há prova de ter tido ciência do ocorrido antes do ajuizamento da ação, uma vez que a apelada imediatamente fez lavrar comunicação de ocorrência policial, seguida de contestações e reclamações consecutivamente levadas ao conhecimento do apelante. No entanto, os descontos indevidos em sua aposentadoria permaneceram sendo realizados por vários meses após o registro formal das reclamações administrativas e somente foram encerrados durante o curso processual, o que evidencia descaso na interrupção dos descontos no benefício da apelada. O apelante é, portanto, responsável pelo prejuízo causado, que decorreu diretamente da fraude que não logrou impedir e dos descontos que não diligenciou para cessar com a brevidade necessária. Sendo assim, além de realizada com amparo em contratos indevidamente celebrados, de ser reconhecida a abusividade dos descontos prolongados, consubstanciando conduta contrária à boa-fé objetiva. Correta a sentença, portanto, neste aspecto, ao acolher a pretensão de restituição em dobro do montante indevidamente cobrado e efetivamente descontado. Ressalte-se, ademais, que do negócio nulo não emana qualquer efeito jurídico, o que afasta a alegada impossibilidade de restituição de valores. Quanto aos valores liberados pelo Banco em conta que não foi aberta pela apelada, mas sim por criminosos que a eles teve acesso com exclusividade — nenhuma prova de efetiva utilização pela apelada em benefício próprio —, não há que se falar em compensação ou abatimento em seu desfavor. Eventual ressarcimento deve ser buscado pelo Banco junto aos terceiros responsáveis.
5. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito, ficando obrigado a repará-lo (arts. 186 e 927 do Código Civil). Além disso, o art. 6o, VI do CDC garante ao consumidor a efetiva reparação pelos danos sofridos. No caso, caracterizada a culpa do apelante, exteriorizada pela negligência na contratação e o fornecimento de valores a terceiros sem a verificação de autenticidade e veracidade dos dados do contratante, além da persistência prolongada com os descontos indevidos em benefício previdenciário.
6. A cobrança indevida de empréstimos não contratados pela consumidora, em decorrência de fraude, e descontados diretamente na aposentadoria, comprometendo a sua capacidade econômica no período e atingindo verba de natureza alimentar, sem que haja qualquer prova de efetiva utilização dos recursos em benefício próprio, extrapola o campo do mero aborrecimento decorrente de falha na prestação de serviços bancários, alcançando a esfera de personalidade da vítima e configurando dano moral passível de compensação. Precedentes.
7. Dano moral traz implícito o caráter nitidamente punitivo para o ofensor e satisfativo para a parte ofendida. Na inexistência de critérios objetivos, o arbitramento da compensação deve ser feito com prudência, bom senso e razoabilidade, de modo a atender à função reparatória e ressarcitória o mais completamente possível, observando o disposto no art. 944 do Código Civil. Caso em que a quantia indenizatória estabelecida pela sentença é razoável, não se mostrando exorbitante a ponto de proporcionar o enriquecimento sem causa, como sustentado genericamente pelo apelante, além de ser condizente com o que vem sendo ordinariamente reconhecido em casos envolvendo descontos indevidos oriundos de contratação bancária fraudulenta.
8. Má-fé processual não pode ser presumida; exige comprovação do desvio qualificado de conduta do litigante com indiscutível propósito malicioso, na forma dos arts. 77 e 80 do CPC/2015. Não é o que se tem da mera interposição de recurso que se apresenta como regular e necessário dentro da perspectiva da parte, bem como da postura adotada na defesa do direito alegado, cuja valoração final cabe ao órgão julgador. Desse modo, incabível a condenação do Banco por litigância de má-fé.
9. Recurso conhecido e desprovido.